Tribunal: TJPA
Processo: 0007506-13.2019.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007506-13.2019.8.14.0061

RECORRENTE: CICERA CRISTIANE SOARES NOLETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJ-DF, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

3. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DA RÉ.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

5. No caso concreto, a tese de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta da ré.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE.

6. Conforme posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 31/07/2023 a 07/08/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
CICERA CRISTIANE SOARES NOLETO,
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
que pronunciou a ré pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do CP
(tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil).

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 24 de junho de 2019, por volta de 1h, a acusada mediante uso de arma branca (canivete) tentou ceifar a vida da vítima, Gabrielle Dias da Silva. Colhe-se da dinâmica fática descrita na denúncia que, no dia dos fatos, acusada e vítima estavam em uma casa de show, quando se desentenderam e iniciaram luta corporal, sendo separadas pelos amigos, porém, passados alguns instantes, a denunciada retirou da bolsa um canivete e desferiu cinco golpes em várias partes do corpo da vítima, que foi socorrida e levada ao hospital. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando a ré como incursa no crime de tentativa de homicídio por motivo fútil, previsto no
artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
da ré nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
(ID 9242630).

Inconformada com a decisão de pronúncia, a recorrente manejou o presente recurso sustentando em
razões recursais:

(i) a impronúncia
sob o argumento de que inexistem provas ou indícios de crime contra a vida;
(ii) a absolvição sumária
, aduzindo que agiu acobertada pela excludente de ilicitude de legítima defesa, defendendo sua integridade física de injusta agressão da vítima;
(iii) desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve,
assinalando ausência de
animus necandi
e que a prova documental atesta que a vítima não sofreu perigo de vida, nem ficou impossibilitada de exercer suas atividades habituais por mais de trinta dias;
(iv) exclusão da qualificadora do motivo fútil
sob o argumento de fundamentação inidônea do
decisum
,
aduzindo que o magistrado valorou a futilidade do crime por desavença decorrente de ciúmes envolvendo terceiros (irmãs e cunhado), não levando em consideração que a agressão foi iniciada pela vítima (ID 9242640).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 9242652).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 9242653).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 12877395).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
da recorrente sob o argumento de que não existem nos autos provas de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação em crime contra a vida, a
absolvição sumária
pois teria agido acobertada pela excludente de ilicitude de legítima defesa, defendendo sua integridade física de injusta agressão da vítima, a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
diante da ausência de
animus necandi
, ressaltado pelo fato de que a vítima não sofreu perigo de vida, nem ficou impossibilitada de exercer suas atividades habituais por mais de trinta dias e, subsidiariamente, a
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, alegando, no ponto, a fundamentação inidônea empregada na decisão pelo magistrado, ao considerar que a desavença decorreu de ciúmes envolvendo terceiros (irmãs e cunhado), sem reputar que a agressão foi iniciada pela vítima.

Bem delimitadas as teses recursais, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
do crime exsurge do
Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito
realizado na vítima
GABRIELE DIAS DA SILVA
, que atestou ofensa à integridade corporal produzida por ação pérfuro-cortante, com lesões cicatriciais: 1) em região inferior da mama esquerda, medindo cerca de 3,0 cm; 2) região inferior do hemitórax esquerdo, medindo 2,5cm; 3) em hipocôndrio esquerdo medindo 1,0cm; 4) em região póstero-inferior da coxa esquerda medindo 3,0 cm, e 5) em quadril esquerdo medindo 3,0cm, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (ID 9242545), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que a vítima
GABRIELE DIAS DA SILVA
narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime e apontando a denunciada como autora das lesões sofridas. Confira-se:

“QUE estavam em uma festa. QUE na saída para casa passou pela Cícera. QUE ela falou algo e retornou para tirar satisfação. QUE quando retornou começaram a discutir e iniciaram as agressões com tapas. QUE estava com seu amigo Ney Joias.
QUE quando retornou para brigar de novo com a acusada ela havia tirado a arma branca de dentro da bolsa dela. QUE o canivete estava na bolsa dela. QUE ela deu 5 golpes com arma branca.
QUE há um ano atrás tiveram uma desavença por telefone.
QUE as desavenças ocorriam em razão da irmã da acusada ter um relacionamento extraconjugal com o marido de sua irmã.
QUE ela tomou as dores da irmã dela. QUE também tomou as dores de sua irmã.
QUE foi atingida por 5 vezes, duas abaixo do seio, uma próxima a costela, uma próxima da virilha, uma na perna.
QUE precisou de atendimento médico. QUE foi para o Hospital Regional de Tucuruí. QUE foi liberada do Hospital no outro dia. QUE passou 01 (um) mês de cama. QUE teve cicatriz de todos os golpes QUE faz fisioterapia. QUE as cicatrizes tiveram fibrose.

QUE no momento das agressões caiu ao chão. QUE quando caiu ao chão uma amiga gritou que ela tinha lhe ferido. QUE ficou 30 dias impossibilitada de realizar suas atividades rotineiras”.

Em complemento, a testemunha ocular
Hingleney Siqueira Nunes
, vulgo “Ney Jóias”, confirmou a versão apresentada pela vítima, narrando em juízo “que estava presente no dia dos fatos, e viu quando a Cícera tirou alguma coisa da bolsa e, em seguida, desferiu 3 ou 4 furadas na vítima, ocasião em que puxou a acusada”. No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Valquiria Soares Rozado,
que também presenciou os fatos e ouviu dizer que “elas tinham discussão anterior entre parentes”.

A própria recorrente,
Cícera Cristiane Toledo Araújo,
em seu interrogatório judicial, confessou que desferiu os golpes de canivete na vítima, porém alegou que agiu em legítima defesa.

A esse respeito a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
“sempre que as provas admitirem duas ou mais leituras dos fatos - uma segundo a palavra do réu em autodefesa; outra segundo a palavra da vítima sobrevivente -, será de melhor cautela a remessa do julgamento ao Plenário do tribunal do júri que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, certamente dispõe de ferramentas normativas mais amplas e graves para uma avaliação microscópica dos depoimentos, seja para afirmá-los, seja para infirmá-los em sua verossimilhança e credibilidade à vista de seu confronto íntimo com os demais elementos de convicção reunidos ao longo da investigação”
(TJ-SP,
RESE 0000568-67.2016.8.26.0224
, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 14/12/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/12/2021).

Outrossim, é cediço que não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ sufragado entendimento de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que a ré seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao pleito de
absolvição sumária
, alega a recorrente que agiu acobertada pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, defendendo sua integridade física de injusta agressão da vítima, que teria começado a briga.

No ponto, consigne-se que o STJ possui entendimento placitado no sentido de que “
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito
próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal
.
” (AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HPriFd
).

Na espécie, da análise do contexto probatório, não é possível concluir, estreme de dúvidas, pelo preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 25 do CP, tendo o juízo sentenciante pontuado que
“a vítima foi alvejada 05 (cinco) vezes, com golpes abaixo da mama esquerda (02), nas costelas (01), na virilha (01 e na perna (01”
, acrescentando que
“a intensidade com que a vítima fora golpeada, bem assim a localização das agressões – sobretudo a da região mamária -, vão de encontro à tese de legítima defesa sustentada, ao menos em sede de sumário de culpa, sem prejuízo, obviamente, de apreciação pelo Tribunal Popular em sua soberania atuação e com cognição exauriente”
(ID 9242630, pág. 3).

Nesse sentido, a decisão objurgada não se afastou da diretriz jurisprudencial de que “
a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu
” (TJ-DF,
RESE 0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023).

No que diz respeito ao pleito de
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
sob o argumento de ausência de
animus necandi
também não merece guarida.

Isso porque, a suposta ausência de dolo deve ser submetida à apreciação dos jurados quando há plausibilidade na versão que constata
animus necandi
na conduta do agente.

Nessa linha de intelecção o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que
“a ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida”
(
AgRg no HC n. 790.642/RS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.
https://bit.ly/3o1tGC8
).

Em acréscimo, consigne-se que a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
“a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022, cf.
https://bit.ly/418M9de
).

No mesmo sentido, o E. TJPA compreende ser inviável, ante os indícios de que o acusado agiu com
animus necandi
, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal (
vide
RESE n. 0001201-21.2015.8.14.0039, Relator Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 01/06/2020, Data de Publicação: 06/07/2020, cf.
https://bit.ly/427mkvC
).

Destarte, não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção da recorrente, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve conforme pretende a defesa em razões recursais, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência do
animus necandi
na conduta da acusada.

Por derradeiro, quanto a
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, alega-se, no ponto, a inidoneidade da fundamentação empregada na decisão objurgada, pois o magistrado considerou que a desavença entre acusada e vítima decorreu de ciúmes envolvendo terceiros (irmãs e cunhado), sem reputar que a agressão foi iniciada pela vítima.

De fato, restou assentado na decisão recorrida que “o que ensejou a desavença entre a ré e a vítima foram ciúmes envolvendo terceiros (irmãs e cunhado), de sorte que resta evidente a futilidade da motivação” (ID 9242630, pág. 4), sendo que tal conclusão foi extraída das declarações da vítima quando afirmou “que as desavenças ocorriam em razão da irmã da acusada ter um relacionamento extraconjugal com o marido de sua irmã”.

Assim, a despeito de ter havido discussão prévia e agressões físicas entre a vítima e a acusada, havendo indícios que apontem para a incidência da qualificadora do motivo fútil por motivação diversa, não pode ser esta afastada, por ausência de prova incontroversa que permita sua exclusão da pronúncia, cabendo a decisão acerca da sua caracterização ou não ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça perfilhou entendimento no sentido de que
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(
REsp n. 1713312
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018).

Ademais, a Corte Especial tem assentado que
“a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”
(
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022, cf.
https://bit.ly/3Aud3Sc
).

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023